Tribunal: STF
Processo: ARE 1484276
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Fabiane Bortolon, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:



   “APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE INSUMO MEDICAMENTOSO. SENSOR FREESTYLE LIBRE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO ANTECIPATÓRIO. DIABETES MELITTUS. TRATAMENTO DOMICILIAR. RECUSA/NEGATIVA DEVIDA DE CUSTEIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. - No caso, a parte autora/recorrente foi diagnosticada com Diabetes Mellitus (CID E10), necessitando de tratamento contínuo com medicamentos e insumos de uso domiciliar. Assim, por se tratar de medicamentos de uso domiciliar, para utilização fora da unidade de saúde, não há falar em cobertura contratual, tampouco legal, conforme previsão expressa do artigo 10, inciso VI, da Lei nº 9.656/98, e da RN nº 465/2021. - Afora isto, não estando no rol como de cobertura obrigatória, deve haver demonstração da eficácia do tratamento, nos termos do art. 10, §13 da Lei 9.565/98, alterado pela Lei nº 14.454/2022, o que inexiste para o caso em comento. - Manutenção da sentença de improcedência, considerando se tratar de insumo não presente no rol da ANS como de cobertura obrigatória e, ainda, ausente demonstração da eficácia do tratamento, a luz do que dispõe a Lei dos Planos de Saúde. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 1º, III, 5º, caput, II, X, § 3º, 6º, caput, 196 e 199 da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 636/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Nesse sentido:



   “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.03.2020. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO PARA GLAUCOMA. IMPLANTE DE TUBO DE DRENAGEM DO TIPO EXPRESS. ART. 196 DA CF. DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. AFRONTA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. SUPOSTA OFENSA AO POSTULADO DA ISONOMIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ALTO CUSTO DOS MEDICAMENTOS. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO PARA FINS DE APLICAÇÃO DO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O acórdão recorrido, na hipótese, não destoa da jurisprudência desta Corte, quanto à inocorrência de violação ao princípio da separação dos poderes, eis que o julgamento, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes, especialmente em se tratando de políticas públicas nas questões envolvendo o direito constitucional à saúde. 2. No que tange à suposta ofensa ao postulado da isonomia, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. A questão envolvendo o alto custo dos medicamentos não foi objeto de discussão no acórdão recorrido para fins de aplicação do Tema 6 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 566.471-RG, de relatoria do Min. Marco Aurélio. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.” (ARE 1.250.997-AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe de 8.7.2020).



   “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. CUSTEIO. REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ENUNCIADOS N. 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Dissentir da conclusão alcançada na origem– quanto à cobertura de tratamento médico disponibilizado pelo plano de saúde– demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação de cláusulas contratuais. Incidência dos enunciados n. 279 e 454 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.404.743 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 20.09.2023).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente